Tribunal: TJSP
Processo: 2262565-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Comarca de Jaguariúna. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Quantificação do valor buscado na lide dependerá de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Comarca de Jaguariúna. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Quantificação do valor buscado na lide dependerá de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09. Competência do Juizado Especial absoluta. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.